Tribunal: TJBA
Processo: 8029414-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029414-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELLE DA CONCEICAO DIAS Advogado(s): OLGA VIEIRA REHEM DA SILVA, JULIANA LEMOS VIANA, PRESIDIO GONCALVES GOMES FILHO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDA DE DISTROFIA SIMPÁTICOREFLEXA E CAPSULITE ADESIVA,. PRETENSÃO DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HIALURONATO DE SÓDIO (SPORTIVIS), LIMINAR INDEFERIDA. REFORMA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE CONTRARIA O DISPOSTO NOS ARTS. 10 E 12 DA LEI 9.696/98. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de medicamento antineoplásico, a cobertura para seu fornecimento pelos planos de saúde e seguros- saúde é obrigatória, mesmo em caso de uso domiciliar, nos termos da Lei 9.656/98. 2. Além da fumaça do bom direito extraída da expressa previsão legal, a doença grave que acomete o doente aponta para a urgência do fornecimento reclamado. 3. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029414-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIELLE DA CONCEICAO DIAS e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .